Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603212-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
28/02/2024
Número: 0603212-58.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 30/01/2024
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - JOATAN DALES GUEDES -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOATAN DALES GUEDES (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43809395
28/02/2024
07:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.208

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603212-
58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: JOATAN DALES GUEDES
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria
já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões, contradições
ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do
artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.

2. Não se vislumbra que houve contradição no acórdão embargado,
mas inconformismo com a decisão que, ao reconhecer a irregularidade
na cessão de veículo automotor à campanha do prestador e a
caracterização desta impropriedade no recebimento de recurso de
origem não identificada, desaprovou suas contas eleitorais e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

3. Irresignação que retrata mero inconformismo com a decisão
embargada.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Num. 43809395 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 07:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022807595677500000042766405
Número do documento: 24022807595677500000042766405
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 11:00:17

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/02/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Joatan Dales
Guedes em face do Acórdão nº 62.973 que, por unanimidade de votos, desaprovou as
contas do prestador e determinou o recolhimento do montante de R$ 5.405,61 ao
Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, no artigo 35, § 2º, inciso
I, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 43796407), o embargante aduziu, em síntese,
que: a) o acórdão embargado determinou o recolhimento de R$ 1.000,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019, em razão da não comprovação da propriedade do veículo Hyundai Santa
Fé, placas EEO-8D12, cedido à campanha do candidato; b) a contradição reside na
determinação de recolhimento de recursos financeiros, em decorrência de irregularidade
na doação estimável recebida pelo candidato, e c) não há previsão legal que caracterize a
doação estimável como recurso de origem não identificada. Ao final, pugnou pelo
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para o fim de se afastar a
determinação de recolhimento do montante de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não
provimento do recurso, eis que ausentes os vícios que justificam o seu provimento (ID
43803676).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Num. 43809395 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 07:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022807595677500000042766405
Número do documento: 24022807595677500000042766405
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 11:00:17

Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em suas razões recursais, o embargante explanou, em síntese, que o
acordão recorrido é contraditório ao determinar o recolhimento de recursos financeiros ao
Tesouro Nacional, em razão de irregularidade na comprovação de propriedade de veículo
cedido à campanha eleitoral, face a ausência de previsão legal que considere a doação
estimável como recurso de origem não identificada.

Pois bem.

Nada obstante as explanações apresentadas pelo embargante, não se
vislumbra que houve contradição no acórdão prolatado, posto que a irregularidade na
cessão do veículo automotor à campanha do prestador restou demonstrada, assim como
a caracterização desta impropriedade no recebimento de receita de origem não
identificada, tendo a decisão recorrida sido fundamentada nas disposições da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e na jurisprudência deste Regional. Veja-se:

[...] No parecer de diligências, apontou-se a irregularidade na cessão do veículo
Hyundai Santa Fé, placas EEO-8D12, à campanha do candidato, em razão do
prestador ter apresentado comprovante de propriedade do bem, expedido no exercício
de 2019, tendo sido solicitada a apresentação de documento expedido em
2022.Intimado para manifestação, o prestador apresentou comprovante de
propriedade do veículo, expedido no exercício de 2020. (ID 43675187) Sobre as
cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 21, inciso II, o artigo 25, caput,
e artigo 58, inciso II, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõem que: Art. 21.
As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de: [...] II - doação ou cessão temporária
de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de que a doadora
ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de
serviços; Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio. Art. 58. As doações
de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por: [...]
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político; Como se vê, é obrigatória a apresentação do
comprovante de propriedade do bem cedido temporariamente à campanha eleitoral.
Nada obstante a apresentação do referido documento pelo prestador, denota-se que o
Num. 43809395 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 07:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022807595677500000042766405
Número do documento: 24022807595677500000042766405
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 11:00:17

comprovante de propriedade foi expedido em 2020, não havendo, desse modo, a
comprovação da propriedade do bem no exercício em que foi cedido ao candidato. A
ausência de comprovação da propriedade do bem cedido é um indício de realização
de movimentação financeira que não transitou pela conta bancária de campanha,
comprometendo a regularidade das contas, já que impediu a efetiva fiscalização por
parte da Justiça Eleitoral acerca da real origem dos recursos, além de tornar
desconhecido o verdadeiro doador, sendo o recurso considerado como de origem não
identificada. Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal: ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO
CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR.
DOCUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. INDISPENSABILIDADE. FALHA GRAVE.
DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. ERRO MATERIAL.
NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA PAGAMENTO EM VALOR
PROPORCIONAL MAIOR DO QUE O CONTRATADO. IRREGULARIDADE.
FORNECEDOR COM SITUAÇÃO INAPTA JUNTO A RECEITA FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS
DE MORA COM RECURSOS DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE
RECIBOS ELEITORAIS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. PARTIDO POLÍTICO.
OBRIGATORIEDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS
DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.[...] 3. A ausência de
comprovação da propriedade de bem móvel de terceiro cedido à campanha é
irregularidade grave, na medida em que não se pode aferir a origem do recurso,
ensejando a devolução da importância ao Tesouro Nacional. Precedentes. [...]
(Acórdão nº 61708, Relatora: Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022 Da análise dos autos, verifica-se que a omissão de
receitas corresponde ao valor de R$ 1.000,00, devendo esse montante ser recolhido
ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.[...]

A insurgência do embargante não diz respeito propriamente a quaisquer dos
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas mero inconformismo com
a decisão que, ao reconhecer a irregularidade na cessão de veículo automotor à
campanha do prestador e a caracterização desta impropriedade no recebimento de
recurso de origem não identificada, desaprovou suas contas eleitorais e determinou o
recolhimento de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.

Há se concluir, assim, pela inexistência de contradição no acórdão
embargado, devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação
da matéria já decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[1].

Num. 43809395 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 07:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022807595677500000042766405
Número do documento: 24022807595677500000042766405
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 11:00:17

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603212-58.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: JOATAN DALES GUEDES - Advogados do EMBARGANTE: DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, GIULIANO
ROBINSON - PR102528.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2024

[1]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Num. 43809395 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 07:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022807595677500000042766405
Número do documento: 24022807595677500000042766405
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 11:00:17